Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-75.2022.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800554-75.2022.8.14.0094

APELANTE: LAERCIO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9º DO CP C/C ART. 7º, INCISO II DA LEI 11.340/2006. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por LAÉRCIO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR
, contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, com regime de cumprimento de pena incialmente aberto, pela prática delitiva de lesão corporal contra a mulher, tipificada no art. 129, § 9º do CP c/c art. 7º, inciso II da Lei 11.340/2006. A defesa requer o provimento do apelo com a reforma da dosimetria na primeira fase, reduzindo da pena base para seu mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) verificar a possibilidade de reforma da dosimetria na primeira fase com a pena base em seu mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Da dosimetria. Reforma com a pena base em seu mínimo legal. Pleito que merece acolhimento para fixar a pena base em seu mínimo legal, e após, sendo readequada a pena definitiva do recorrente em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º e art. 59; Lei 11.340/2006, art. 7º, inciso II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder provimento ao recurso para reformar a dosimetria em sua primeira fase, fixando a pena base em seu mínimo legal, e após, sendo readequada a pena definitiva do recorrente em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

LAÉRCIO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, com regime de cumprimento de pena incialmente aberto, pela prática delitiva de lesão corporal contra a mulher, tipificada no art. 129, § 9º do CP c/c art. 7º, inciso II da Lei 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a reforma da dosimetria na primeira fase, reduzindo da pena base para seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão. Feita a revisão.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que, na data de 25 de setembro de 2022, por volta das 1h30, neste município, o denunciado LAÉRCIO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR agrediu fisicamente sua ex-companheira Adriana Lago Rodrigues, causando-lhe lesões corporais, além de ter proferido palavras que ofenderam a sua honra. Segundo apurado, o denunciado se dirigiu à residência da vítima, solicitando conversar com a mesma, na ocasião, LAÉRCIO passou a ofender a ex-companheira, chamando-a de “vagabunda e filha da puta”. Ato contínuo, o denunciado, utilizando um pedaço de madeira, agrediu fisicamente a vítima na região dos braços e do pescoço, causando-lhe lesões corporais. As agressões somente cessaram com a chegada de uma guarnição da Polícia Militar ao local,”
fato ocorrido na comarca de Santo Antônio do Tauá/PA.

DA DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal. Pleito que merece acolhimento.

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido, uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, valorada negativamente, qual seja, a conduta social do agente, porém, estando justificada de forma equivocada, motivo pelo qual reformo o referido vetor, agora com valoração neutra. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito.

Assim, na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase, não há atenuantes, porém há uma agravante capitulada no art.61, inciso II f do CP, sendo, portanto, elevada a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a qual torno definitiva ante ausência de causas de diminuição e de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a dosimetria em sua primeira fase, com a fixação da pena base em seu mínimo legal, e após, sendo readequada a pena definitiva do recorrente em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025